Tribunal: STF
Processo: Rcl 46714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTIVO-PROBATÓRIO.



    1.  Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).



    2.  Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3.  A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.